Tribunal: STF
Processo: RE 644095
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO FUNGIBILIDADE RECURSAL. ARTIGO 69 DA LEI N° 11.941 QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. 



    1. A apelação interposta contra a decisão que julgou extinta a punibilidade dos réus com base no artigo 69 da Lei n° 11.941/09, em razão da quitação integral do débito, deve ser recebida como recurso em sentido estrito (art. 581, VIII, do CPP), com base no princípio da fungibilidade previsto no art. 579 do CPP.



    2. O art. 69 da Lei na 11.941/2009 - a exemplo das demais legislações, que previam o beneficio da extinção da punibilidade pela quitação do débito tributário (art. 9°, § 2° , da Lei n° 10.684/03) -, contém regra de natureza penal e, enquanto não declarada inconstitucional, mantém presunção de legalidade e aplicabilidade imediata.



    3. A jurisprudência pátria vem reconhecendo a higidez legal das normas que prevêem a extinção da punibilidade pelo pagamento dos débitos fiscais, porquanto se mostra patente a opção legislativa do Estado de flexibilizar o tratamento dado aos crimes tributários em razão de seu interesse mais arrecadatório do que punitivo (HC n° 8l929/RJ, rel. Min. Cézar Peluso, j. 6-l2-2003, DJ de 27-2-2004).”



    2. A controvérsia apresentada nestes autos também foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI 4.273/DF, de relatoria do Ministro Nunes Marques, em que se impugna a constitucionalidade dos arts. 67, 68 e 69 da Lei nº 11.941, de 27.05.2009, e do art. 9°, §§ 1° e 2°, da Lei nº 10.684, de 30.05.2003, que dispõem sobre a suspensão e extinção da pretensão punitiva dos crimes fiscais mediante o parcelamento e pagamento do crédito tributário, e cujo mérito ainda está pendente.



    3. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    4. Diante do exposto, afasto o sobrestamento do feito e reconsidero a decisão anteriormente proferida para determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADI 4.273/DF, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator